Tribunal: TJMT
Processo: 1024811-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024811-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME TELES DA COSTA - CPF: 020.531.061-31 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
NÃO EVIDENCIADOS. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REANÁLISE INADMISSÍVEL VIA EMBARGOS.
ERRO MATERIAL VERIFICADO.
CONTRATO BANCÁRIO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco
Luis
Guilherme Teles da Costa contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, erro material na análise da quitação de contrato e a necessidade de correção da premissa equivocada quanto à relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material no acórdão ao reconhecer a relação de consumo entre as partes; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à quitação do contrato n. 50.258, alegada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material está presente na indicação do acórdão ao afirmar equivocadamente que não se tratava de relação de consumo. A situação envolve contrato bancário, celebrado com instituição financeira, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ, que expressamente reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

4. Não há omissão no acórdão quanto à quitação do contrato n. 50.258. A decisão analisou expressamente a documentação, verificando que o crédito correspondente à renegociação foi estornado, não se concretizando o pagamento da dívida, o que afastou a tese do embargante.

5. Os embargos de declaração não têm o condão de modificar o julgado, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 1.022 do CPC. A insatisfação com o resultado não justifica o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material, reconhecendo-se a relação de consumo entre as partes.

Tese de julgamento:

1. O contrato bancário firmado com instituição financeira caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

2. A simples renegociação de dívida, sem quitação efetiva, não configura o pagamento do contrato original.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90,
arts
. 2o e 3o; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610 SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.02.2022; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120 RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Luis
Guilherme Teles da Costa
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de
apelação
, interposto em face d
a
embargad
a

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão União
e
Negócios – Sicoob Integração.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omisso
e
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui a necessidade de correção de premissa equivocada
, no que concerne à deliberação de que não houve quitação do contrato de no 50.258.

Sustenta que não foi creditado o valor relativo à renegociação.

Pondera a existência de erro material.

Alega que o acórdão f
oi omisso quanto ao enfrentamento da tese de que houve a quitação do contrato n. 50.258, em razão de uma nova operação, representada pela Cédula
d
e Crédito Bancário
n
. 6278- 5, emitida em favor da Sra. Marilene Ferreira Teles (antiga avalista), a qual assumiu todos os débitos, passando a figurar como única devedora da cooperativa embargada.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de id
247849663
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

De início, pondera o embargante a existência de erro material.

Em detida análise do acórdão, nota-se que realmente constou erro material, na indicação de que a hipótese resta caracterizada relação de consumo, pois “se trata de contrato bancário”, celebrado com Instituição Financeira, portanto, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sustenta o embargante que o acórdão f
oi omisso quanto ao enfrentamento da tese de que houve a quitação do contrato n. 50.258, em razão de uma nova operação, representada pela Cédula
d
e Crédito Bancário
n
. 6278- 5, emitida em favor da Sra. Marilene Ferreira Teles (antiga avalista), a qual assumiu todos os débitos, passando a figurar como única devedora da cooperativa embargada.

A tese não deve prosperar.

Com efeito, a matéria não restou omissa.

O acórdão fez constar expressamente:

“
nota-se da documentação encartada que não se verificou a efetiva comprovação da quitação do empréstimo, alegada pelo apelante.

Apura-se dos extratos de movimentação financeira, acostados pelo banco, da conta do apelante (id 232060181), em que eram realizados os débitos do empréstimo, que a quantia relativa à quitação, do contrato de renegociação firmado pela avalista/genitora foi creditado, todavia, em seguida estornado.

Portanto, em que pese a renegociação e a liberação da quantia que deveria ser utilizada para quitação, não houve o pagamento da dívida”.

Razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de que necessária a correção de premissa equivocada, no que concerne à deliberação de que não houve quitação do contrato de no 50.258, uma vez apurado que não ocorreu o pagamento.

Desta feita, não há qualquer
vício a ser sanado.

Nesse contexto, impende
destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Nesse trilhar, o inconformismo do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Consigna-se que
os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos,
uma vez que
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade

(artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de
rejulgamento
da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

N
o
mesmo sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
ACOLHO

em parte

estes embargos
, tão somente para sanar o erro material alegado,
na indicação de que
n
a hipótese resta caracterizada relação de consumo, pois “se trata de contrato bancário”, celebrado com Instituição Financeira, portanto, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024